Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ADRIANA SILVA VAZ (agravante/ré), contra decisão proferida (ID 188247393, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0702532-67.2024.8.07.0009, proposta por MBR ENGENHARIA LTDA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar a agravada/autora a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante/ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Em suas razões recursais (ID 59254566), a agravante/ré afirma, em síntese, que o Juízo a quo concedeu a tutela de urgência para reter as chaves do imóvel, sob o fundamento do “perigo da demora existe, pois existe a possibilidade de a parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora”. Alega que, entretanto, a cobrança empreendida pela Agravada da atualização monetária do valor do imóvel vendido ao associado/adquirente pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF está fundamentada no Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (doc.10), que foi assinado em 2021 unilateralmente pela empresa e a associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação os associados, especialmente pela Agravante. Sustenta que, além disso, o suposto Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (doc.10) é inválido, posto que foi assinado por pessoa que apresentou procuração da associação CONJUNTO FILADÉLFIA, sendo que a Agravante é associada da associação ASSHAM e que, ademais, o único contrato assinado entre a Agravante e a Agravada foi o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações (doc.11), com força de escritura, juntamente com a Caixa Econômica e o Distrito Federal. Argumenta que esse referido contrato de financiamento Caixa garantiu à construtora o acesso ao recurso necessário à construção do empreendimento, sem sequer necessitar de desembolso de capital próprio, uma vez que por se tratar de obra de programa habitacional de interesse social – Casa Verde e Amarela, todos os adquirentes beneficiários obtiveram o financiamento antes de iniciar a obra. Defende que, pela ausência de previsão contratual, a cobrança empreendida pela Agravada é abusiva, ilegal e não justifica a concessão de tutela de urgência para reter as chaves do imóvel e, consequentemente, o acesso do adquirente hipossuficiente ao imóvel, ainda mais diante da natureza social do projeto. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada, em caráter liminar, para suspender os efeitos da tutela provisória concedida pelo Juízo a quo, que autorizou a Agravada a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante. No mérito, requer o provimento ao recurso para anular a decisão agravada, face a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela vindicada pela Agravada. Sem preparo, uma vez que a concessão da gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, face aos documentos apresentados nos IDs 60614992 e 60614994, relativos à sua demonstração de hipossuficiência, CONCEDO à parte agravante a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar a agravada/autora a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante/ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO à parte agravante a gratuidade de justiça e INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.